Tribunal: TCU
Processo: 040.638/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.638/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clovis Frank Kellermann Junior (XXX.600.050-XX); Elizeu Rodrigues (XXX.648.899-XX); Enos dos Santos Ferreira (XXX.722.802-XX); Felipe Costa Machado Morais (XXX.407.041-XX); Heloisa Maria Custodio da Silva (XXX.742.407-XX); Leonardo da Silva Alves (XXX.596.294-XX); Michela Rita de Cassia Alves Simoes (XXX.022.698-XX); Nivaldo Aparecido Alexandre Hydalgo (XXX.005.598-XX); Oswaldo Tavares Barbosa (XXX.001.848-XX); Valdecir do Valle (XXX.760.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.